Tribunal: TJSP
Processo: 2197016-98.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Integração da decisão para analisar a tese de aplicação analógica do art. 83, inc. I, da LRE no curso de processo de recuperação judicial. Demais vícios apontados. Inocorrência. Mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Prequestionamento. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.